Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719691-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO THADEU COSTA NORMANDO impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), que indeferiu recurso administrativo destinado à anulação de questão da prova de conhecimentos específicos do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas (código 103). O impetrante sustenta, em síntese, que a questão no 57, da prova tipo “A”, exigiu conhecimentos específicos não previstos no edital, notadamente em relação à Súmula 7 do TARF/DF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, que foi cancelada antes da abertura do certame, e que a manutenção do gabarito considerado correto constitui erro grosseiro e evidente ilegalidade. Requer a anulação da questão no 57 da prova tipo “A” e a concessão da respectiva pontuação na sua classificação do concurso. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos. Além disso, o impetrante deve colacionar aos autos a prova pré-constituída desse ato que indica como ilegal. Nos presentes autos, o impetrante juntou r. decisão superveniente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na qual foi determinada a divulgação de “[...] a) outro resultado preliminar das provas objetivas, referente ao Edital no 01/2022 – ATUB, tendo em conta a anulação de questões e a necessária implementação do ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, observando eventuais reflexos dessa medida (lista de classificações, etapas seguintes, etc); b) novo cronograma do concurso de que trata o Edital no 1/2022 – ATUB, devidamente ajustado à providência determinada na alínea acima” (id. 48309630, grifo nosso). O Edital no 06/2023, com a retificação do Edital no 01/2022 e a divulgação do novo cronograma do concurso, foi publicado no DODF de 28/6/23 e prevê a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva e a reabertura de prazo para a interposição de recurso (id. 48338742). Desse modo, diante do fato de que não há resultado definitivo da prova objetiva nem mesmo informação acerca da manutenção do gabarito anterior da questão no 57 da prova tipo “A”, constata-se que o ato coator indicado anteriormente pelo impetrante deixou de existir, o que evidencia a ausência da prova pré-constituída do direito alegado e enseja o indeferimento da petição inicial, por perda superveniente do interesse processual em sua modalidade adequação. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada aemendada petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3 . Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora